Tribunal: TJMT
Processo: 0001615-49.2020.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001615-49.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO PEDRO BISPO - CPF: 047.121.691-76 (APELANTE), HORIANE LAURA SILVA DIAS - CPF: 996.581.511-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Violação de domicílio, dano qualificado e ameaça. Reconhecimento de prescrição e revisão de dosimetria. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Narra-se dos autos que no dia 7.12.2019, por volta das 19h, em residência particular, na Rua dos Desenhistas, 801, Jardim Rivera, na cidade de Rondonópolis-MT,
Antônio Pedro Bispo
, durante a noite e contra a vontade da proprietária, pulou o muro da residência invadiu-a, entrou e permaneceu na residência da vítima
Horiane Laura Silva Dias
, ameaçou-a de causar-lhe mal injusto e grave (morte) e, mediante violência e grave ameaça, destruiu e danificou coisas da vítima, com quem conviveu por 3 anos, causando destruição do aparelho de TV, guarda-roupas e uma motocicleta C100, Honda Biz, cor azul, placa JZG-7764 na qual ateou fogo no tanque de combustível e danificou também o fogão.

Por tal conduta delitiva
Antonio Pedro Bispo
, interpôs esta
Apelação Criminal
contra a sentença anexada sob Id. 202355745, em Ação Penal que tramitou perante a
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis-MT
, sendo condenado por
Ameaça, Violação de Domicílio
e
Dano Qualificado
(artigos 147; 150, §1º e 163, § único, I, todos do CP), à pena de
3 anos, 7 meses
e
10 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, e pagamento de
R$ 14.000,00
a título de reparação pelos danos causados à vítima.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o crime de violação de domicílio deveria ser absorvido pelo crime de dano qualificado, em razão do princípio da consunção; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do dano qualificado para dano simples; (iii) reconhecer a prescrição retroativa quanto ao crime de ameaça; (iv) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração usada na exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

3.

O princípio da consunção não se aplica ao caso, pois os crimes de violação de domicílio e dano qualificado tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados de forma autônoma.

4.

A tipificação como dano qualificado foi mantida, pois as ameaças e violência configuram grave ameaça como meio de execução, conforme art. 163, § único, I, do CP.

5.

Reconheceu-se a prescrição retroativa quanto ao crime de ameaça, bem como a prescrição superveniente dos demais delitos (violação de domicílio e dano qualificado), considerando a redução das penas aplicadas e o transcurso do prazo prescricional.

6.

A dosimetria da pena foi revisada para excluir elementos valorados em duplicidade (
bis in idem
) e aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal para a exasperação, em consonância com a jurisprudência pacificada sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido para:

·

Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de Ameaça, Violação de Domicílio e Dano qualificado.

·

Manter o entendimento de que na consumação dos crimes de Violação de domicílio e Dano qualificado ficou clara sua autonomia em face de tutelarem bens jurídicos diferentes.

·

Revisar a dosimetria da pena, com a exclusão de elementos valorados em duplicidade e aplicação da fração de 1/6, na primeira fase da dosimetria da pena.

Teses de julgamento:

"1. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados de forma autônoma.
2. É legítima a tipificação do delito de dano qualificado com base em ameaças graves (morte) e violência à pessoa, após invasão da residência da vítima e destruição de bens ali encontrados, causando à ofendida grande prejuízo material.
3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal deve ser declarada nos casos em que se constata pela pena aplicada ao crime, a fluência do prazo prescricional contado da última interrupção até a data de publicação da sentença foi ultrapassado, considerando-se as penas reduzidas mediante a interposição de recurso.
4. A exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta, sob pena de revisão."

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 109, VI; 147; 150, §1º; 163, § único, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2090018/SP, T6, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.11.2022; STF, RE 567.985, Plenário, j. 18.04.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
Antônio Pedro Bispo,
contra a sentença anexada sob Id. 202355745,
que tramitou perante a
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Rondonópolis-MT
,
em que foi condenado como autor dos crimes de
Ameaça, Violação de Domicílio
e
Dano Qualificado
(artigos 147; 150, §1º e 163, § único, I, todos do CP), à pena de
3 anos, 7 meses
e
10 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, e pagamento de
R$ 14.000,00
a título de reparação pelos
danos
causados à vítima.

Em suas
razões,
a Defesa

almejou:
1)

a aplicação do
princípio da consunção
entre os crimes de Violação de Domicílio e Dano qualificado, sob alegação de que o ingresso na casa foi mero meio para a prática do crime patrimonial;
2)
a
d
esclassificação do dano qualificado
para dano simples, com a consequente extinção da punibilidade por decadência;
3)
a
extinção da punibilidade
pelo crime de Ameaça, em razão da prescrição retroativa;
4)
a
revisão da dosimetria da pena
, para afastar a valoração negativa da culpabilidade e, acaso mantidas as circunstancias judiciais negativas
5)
seja
adequada a fração
de aumento aplicada (Id. 202355756).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 202355760).

A d. PGJ, em
parecer
, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário respectivo a seguir transcrito (Id. 208804176):

“
SUMÁRIO
: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO, NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 150 E 163, AMBOS DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS QUE SE SUBSOMEM A TIPOS PENAIS DISTINTOS E AUTÔNOMOS E TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CRIME-MEIO E CRIME-FIM ENTRE OS DELITOS. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE DANO QUALIFICADO PARA AQUELA TIPIFICADA NO ART. 163, CAPUT, DO CP. INADMISSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA EMPREGADA COMO MEIO DE CONSECUÇÃO DO DELITO DE DANO. 3. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA INFRAÇÃO DESCRITA NO ART. 147 DO CP EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. O PRAZO TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA É SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO INC. VI DO ART. 109 DO CP. 4. REANÁLISE DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA À CULPABILIDADE NA DOSIMETRIA DAS CONDUTAS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO QUALIFICADO. CABIMENTO. IMPUTABILIDADE E POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. ELEMENTOS DA CULPABILIDADE ENQUANTO SUBSTRATOS DO CONCEITO DE CRIME QUE ISOLADAMENTE NÃO ENSEJAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 5. INCIDÊNCIA DAS FRAÇÕES DE 1/6 OU 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPERTINÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO QUANTO ÀS PROPORÇÕES PRETENDIDAS. 6. REANÁLISE DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA AO MOTIVO NA DOSIMETRIA DO DELITO DE DANO. NÃO CABIMENTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA MOTIVAÇÃO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Narra-se dos autos que no dia 7.12.2019, por volta das 19h, em residência particular, na Rua dos Desenhistas, 801, Jardim Rivera, na cidade de Rondonópolis-MT,
Antônio Pedro Bispo
, durante a noite e contra a vontade da proprietária, invadiu, entrou e permaneceu na residência da vítima
Horiane Laura Silva Dias
, sua ex-companheira, ameaçou-a de causar mal injusto e grave e, mediante violência e grave ameaça, destruiu e deteriorou coisas da vítima, causado destruição do aparelho de TV, guarda-roupas e uma motocicleta C100, Honda Biz, cor azul, placa JZG-7764 e deteriorou o fogão.

Ademais, extrai-se que o apelante e a vítima conviveram por 3 anos e que desse relacionamento não adveio o nascimento de filhos. No dia, hora e local dos fatos, ele pulou o muro da residência da vítima, entrou e afirmou que iria matá-la. Em seguida, o acusado passou a destruir e danificar os móveis e eletrodomésticos da residência da ofendida e ateou fogo no tanque de combustível da motocicleta da vítima, conforme se verifica pela descrição do laudo pericial acima.

É o relato do necessário.

1. DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO QUALIFICADO

Sustenta a defesa que a conduta de violação de domicílio deveria ser absorvida pelo crime de dano qualificado, sob o fundamento de que o ingresso no imóvel foi o meio para destruir os bens da vítima.

Todavia, o
princípio da consunção
só é aplicável quando um crime funciona como
meio necessário
ou
fase preparatória
de outro delito. No presente caso, verifica-se que os crimes de
violação de domicílio
e
dano qualificado
tutelam bens jurídicos distintos – a liberdade doméstica e o patrimônio, respectivamente – e foram praticados de forma autônoma e independente.

A vítima narrou em juízo (Id. 202355742) que no dia dos fatos, o apelante a procurou em seu local de trabalho e adentrou o estabelecimento, com o intuito de conversar com ela, já que o relacionamento havia terminado a aproximadamente 3 meses. Posteriormente, no mesmo dia, quando ela encerrou seu expediente e se dirigiu para sua residência, percebeu que o acusado estava seguindo-a, momento que lhe proferiu ameaças. Quando ela já estava em casa, durante o período noturno, percebeu que
Antônio
havia adentrado sua casa, o que demonstra, pela linha de raciocínio, que o intuito do apelante era de persegui-la e, quando percebeu que ela notara sua presença ali, iniciou a destruição dos bens móveis da residência dela.

Nesse ponto, verifico que a consumação da violação de domicílio ocorreu no momento em que o réu ingressou, sem autorização, no imóvel da vítima. Já o dano qualificado se concretizou posteriormente, mediante a destruição dos bens da ofendida, configurando desígnios diversos.

A jurisprudência é clara ao reconhecer a autonomia das infrações em situações semelhantes:

“4. A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos. Ademais, os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e invasão de domicílio tutelam bens jurídicos diversos e as instâncias ordinárias registraram a existência de desígnios autônomos.” (STJ - AgRg no AREsp: 2090018 SP 2022/0077317-9, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022).

Portanto, a tese defensiva de consunção não merece acolhimento.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DANO QUALIFICADO PARA DANO SIMPLES

A defesa pleiteia a desclassificação do delito de dano qualificado para dano simples, sob a alegação de inexistência de violência ou grave ameaça à pessoa como meio para a prática do crime.

Contudo, os elementos probatórios constantes nos autos demonstram que o apelante proferiu
ameaças graves de morte
contra a vítima enquanto destruía seus bens, comportamento que se enquadra no
art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal
.

A vítima, em depoimento detalhado, relatou que o réu afirmou que iria matá-la e, na sequência, destruiu seus móveis, ateou fogo em sua motocicleta e causou consideráveis danos ao patrimônio. A ameaça foi suficiente para
impedir qualquer reação defensiva da ofendida
, caracterizando o uso de grave ameaça como meio de execução do dano.

Sobre o tema:

“Não há falar-se em desclassificação do crime de
dano

qualificado
para a modalidade simples tendo em vista que o agente ameaçou a vítima diversas vezes antes do
dano
e agiu com violência, restando evidente a ocorrência da qualificadora do art. 163, § único, inc. I do Código Penal.” (N.U 1007740-63.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024).

Nesse contexto, a tipificação como dano qualificado é correta e está respaldada pelos fatos e provas constantes nos autos.

3. DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA

A pena aplicada pelo crime de ameaça foi de
5 meses e 10 dias de detenção
, sujeitando-se ao prazo prescricional de
3 anos
, conforme o
art. 109, VI, do Código Penal
. Considerando que o intervalo entre o recebimento da denúncia em
5.11.2020
e a publicação da sentença em
19.12.2023
ultrapassou o prazo prescricional, reconhece-se a
prescrição da pretensão punitiva estatal
quanto a este delito.

Colho aresto de julgado:

“Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.” (N.U 0001320-48.2010.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024).

Logo, acolho o pleito defensivo.

4. DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A
culpabilidade
foi valorada negativamente pelo juízo
a quo
com base em elementos inerentes ao próprio conceito de culpabilidade em sentido estrito na dosimetria de todos os delitos (Artigos 147, 150, §1º e 163, § único, I, do CP), bem como o
motivo do crime
foi considerado desfavorável em razão do
comportamento desproporcional e hostil do apelante
, em relação ao crime de Dano, pelo seguinte fundamento
“uma vez que, sem nenhum motivo aparente, o acusado danificou a moto, móveis e eletrodomésticos da ofendida.”.

Tais justificativas, a meu ver configuram o denominado
bis in idem
, visto serem características inerentes ao tipo penal e exigem a exclusão de tais circunstâncias negativadas.

Colho aresto de julgado:

“A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, exige fundamentação idônea, não bastando a referência a elementos do tipo penal ou que constituam causa especial de aumento de pena, por implicar inequívoco bis in idem.” (N.U 0005298-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Logo, merece acolhimento o apelo no particular.

Ainda, a Defesa pleiteia a utilização do critério de 1/6 para exasperação das demais circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e motivo do crime) na primeira fase da dosimetria.

Com razão.

Isto porque, inexistem, para exasperação da pena-base, critérios meramente matemáticos a estabelecer o
quantum
de pena, conforme sedimentado por este Tribunal através do enunciado nº 39 da TCCR. Todavia, a jurisprudência do STJ possui entendimento de que a utilização de frações diversas de 1/6 sobre o mínimo legal ou de 1/8 em relação ao termo médio, necessita fundamentação concreta, o que não se observa no caso, motivo pelo qual reformo o critério utilizado e aplico a fração de 1/6 sobre o mínimo legal para se exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria de todos os tipos penais. não comportando acolhimento o pedido de alteração.

Sobre o tema:

“5. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (N.U 0046941-35.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).

5. DA NOVA DOSIMETRIA

Delito: Violação de Domicílio (art. 150, § 1º, do CP)

Pena cominada: 6 meses a 2 anos de detenção

Na 1ª fase, presente a vetorial dos antecedentes, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, em 7 meses.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, presente a agravante da reincidência e do uso de violência contra a mulher (art. 61, II, f, CP), alcanço a pena de 9 meses e 15 dias.

Todavia, presente a atenuante da confissão espontânea, estabeleço a pena intermediária em 7 meses e 28 dias de detenção.

Na 3ª fase da dosimetria pena, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 7 meses e 28 dias de detenção em regime aberto.

Delito: Dano Qualificado (art. 163, § único, I, do CP)

Pena cominada: 6 meses a 3 anos de detenção

Na 1ª fase, presente a vetorial dos antecedentes, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, em 7 meses.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, presente a agravante do uso de violência contra a mulher (art. 61, II, f, CP), alcanço a pena de 8 meses e 5 dias.

Na 3ª fase da dosimetria pena, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em pena de 8 meses e 5 dias de detenção em regime aberto.

6. DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE QUANTO AO CRIME DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO QUALIFICADO

As novas penas aplicadas aos delitos de Violação de Domicílio e Dano Qualificado foram reduzidas para patamares inferiores a 1 ano, sujeitando ao prazo prescricional de
3 anos
, conforme o
art. 109, VI, do Código Penal
.

Dessa forma, considerando que o intervalo entre o recebimento da denúncia em
5.11.2020
e a publicação da sentença em
19.12.2023
ultrapassou o prazo prescricional, reconhece-se a
prescrição da pretensão punitiva estatal
também quanto a estes delitos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso
para
1)

Reconhecer a prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de ameaça (art. 147 do CP);
2)
Manter o reconhecimento da tipificação dos delitos de violação de domicílio e dano qualificado, afastando as teses de consunção e desclassificação apresentadas pela defesa, com fundamento na autonomia dos crimes em face dos bens jurídicos tutelados e na violência e grave ameaça configuradas;
3)
Reformar as penas dos crimes de violação de domicílio e dano qualificado, excluindo os elementos valorados em duplicidade (
Ne bis in idem
) e aplicando a fração de 1/6 para a exasperação das penas-base;
4)
Com isso, fica extinta a pretensão punitiva estatal em face do apelante, na modalidade superveniente, cessando os efeitos penais das condenações em decorrência da prescrição dos delitos previstos nos artigos 150, § 1º e 163, § único, inciso I, todos do CP), declarando-se, assim, a extinção da punibilidade do recorrente quanto a tais delitos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024